Tribunal: STF
Processo: AI 282660
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO
DO IPC DE JANEIRO DE 1989.
        Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas. Lei nº
7.730/89, que determinou a conversão, em pecúnia, do quantitativo
fixado em Obrigações do Tesouro Nacional.
Providência que não aboliu a correção monetária do débito fiscal.
Superveniência da Lei nº 7.738/89, que, em seu artigo 15, introduziu
novo índice (IPC) para atualização das quotas do tributo
correspondentes ao período-base encerrado em 1988.
Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, irretroatividade,
anterioridade e do direito adquirido. Improcedência, por não se cuidar
de majoração do tributo.
Precedentes.
         Agravo regimental a que se nega provimento.